Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-84.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais. Desconto indevido de prestações de seguro na conta bancária da autora. Sentença de procedência em parte dos pedidos. Apelo do autor. Danos morais. Configuração. Fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00, pois se mostra compatível

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais. Desconto indevido de prestações de seguro na conta bancária da autora. Sentença de procedência em parte dos pedidos. Apelo do autor. Danos morais. Configuração. Fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor.. Verba honorária advocatícia que não comporta majoração. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.